Tribunal: STF
Processo: AI 69146
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-03-25
Data de publicação: 1977-03-25

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDEFERIMENTO, PORQUE NÃO COMPROVADA A
DIVERGENCIA DE JULGADOS E NÃO PREQUESTIONADA OFENSA A DIREITO
FEDERAL.
OFENSA, ALIAS, INEXISTENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.